Tribunal: STF
Processo: MS 21073
Classe: MS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-29
Data de publicação: 1990-11-29

Ementa:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. Composição. Vaga reservada a classe dos advogados. Participação da OAB no procedimento de indicação. Direito inexistente. Indicação, em lista tríplice, pelo Tribunal de Justiça. Art. 120, PAR. 1, III, C.F.